Tribunal: STF
Processo: ARE 1276738
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 5, p. 307-308): 
    “APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO GLOBAL DE DERIVATIVOS. RECURSO TEMPESTIVO. DESNECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. REVELIA NÃO GERA AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO VERIFICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA -FÉ. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDO. 
    I. Admissibilidade recursal. Especificamente quanto à questão da tempestividade, arguida nas contrarrazões, o apelo foi interposto dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 508 do Código de Processo Civil.
    II. Objeto da ação. Pretende-se revisar contrato global de derivativos a respeito do qual, diante de forte crise internacional -cambial, teria acarretado um débito insustentável à empresa autora.
    III. Agravo retido. Os documentos constantes dos autos são suficientes para verificar a alegada onerosidade excessiva. Desprovimento ao agravo retido.
    IV. Código de Defesa do Consumidor. Acerca do conceito de consumidor, tem-se entendido na corrente finalista pela extensão da aplicabilidade das normas consumeristas aos profissionais e empreendedores de pequeno porte. A justificativa desta aplicação analógica se concentra no fato de fazer prevalecer o fim da norma, de igualdade e justiça equitativa, protegendo o mais fraco na relação, de consumo. Mas essa extensão não se aplica à empresa autora, pois se trata de uma sociedade .anônima de grande porte no ramo calçadista.
    V. Revelia. Havendo revelia, deve ser sopesado que, quanto à presunção de veracidade, não é automática, ou seja, não significa necessária procedência do pedido. No caso concreto, a relação'' entre as partes é complexa e de grandes valores, não havendo como presumir a abusividade do contrato, mormente em vista da qualidade da partes, duas grandes empresas.
    VI. Teoria da imprevisão e princípio da boa -fé. Mitigando o princípio da força obrigatória, a teoria da imprevisão justifica a resolução ou a revisão do contrato caso algum acontecimento superveniente e imprevisível desequilibre a sua base econômica, impondo a uma das partes obrigação excessivamente onerosa. No caso concreto, não se faz possível a aplicação da teoria da imprevisão, diante das características dos contratos derivativos: investimentos agressivos, arriscados, que proporcionam ganhos relevantes, como também perdas significativas. Considerando a natureza das operações firmadas (swap cambial), nas quais as partes negociam a troca de rentabilidade entre dois fluxos de rendimentos, vê-se que a empresa autora não figurou simplesmente como mutuária, mas sim como investidora em um mercado volúvel, assumindo, portanto, o risco atinente ao próprio mercado cambial ao apostar na manutenção da cotação do dólar estadunidense, auferindo, neste cenário, rentabilidade considerável. Não há, portanto, como reconhecer a existência de onerosidade excessiva com base na teoria da imprevisão. E, pelos mesmos fundamentos, não há como reconhecer que o Banco demandado teria agido em afronta do princípio da boa -fé previsto no art. 422 do Código Civil, pois tão somente seguiu o contrato cujas características são de risco para ambas as partes.
    VII. Resultado. Por todas as questões examinadas, mantém-se o julgamento de improcedência do pleito portal.
    AGRAVO RETIDO E APELO DESPROVIDOS. UNÂNIME” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 342). 
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, “violação à ampla defesa da Recorrente, porquanto não lhe foi oportunizada a produção de qualquer prova, havendo o encerramento da instrução precipitadamente em flagrante cerceamento de defesa, decorrendo violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal” (eDOC 6, p. 91). 
    Aduz-se, além disso, que “o egrégio Tribunal de Justiça gaúcho não observou os relevantes fundamentos trazidos pela Recorrente em sede de Apelação e, posteriormente, em embargos de declaração” (eDOC 6, p. 92).
    A 3ª Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso ante a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF e negou seguimento ao extraordinário em virtude dos Temas 339 e 424 da sistemática da repercussão geral (eDOC 6, p. 186).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre os temas discutidos nestes autos. 
    Ao analisar o ARE 639.228-RG, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, Dje de 31.08.2011 (Tema 424), o Plenário desta Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude do indeferimento de produção de prova no âmbito de processo judicial, tendo em vista a natureza infraconstitucional da questão posta. 
    Ademais, verifica-se que, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 1º.8.2013 (Tema 660), o Tribunal decidiu pela inexistência, em regra, de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a violação dos princípios do devido processo legal e do ato jurídico perfeito quando o julgamento depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, como na hipótese dos autos. 
    Ressalte-se também, que ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Dje de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, em vista dos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal acerca dos temas suscitados neste recurso extraordinário com agravo, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para adequação ao disposto no artigo 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente